Tribunal: CARF
Processo: 12266.720706/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720706/2017-14
ACÓRDÃO
3401-014.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZÔNIA ENERGIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/03/2019
MULTA ADUANEIRA DE 1%. PRESTAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA DE
INFORMAÇÃO. REVOGAÇÃO DO SUPORTE LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No
227/2026. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa aduaneira de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, prevista
no art. 711 do Decreto no 6.759/2009, tinha como fundamento legal o art.
84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no
10.833/2001, expressamente revogados pela Lei Complementar no
227/2026. Com a supressão do suporte legal da penalidade, torna-se
inviável a sua manutenção no âmbito infralegal. Afasta-se a exigência em
processos administrativos ainda não definitivamente julgados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em razão da revogação expressa dos dispositivos legais que davam suporte à multa de 1%
pela Lei Complementar no 227/2026, dar provimento ao Recurso Voluntário, para anular
integralmente a multa aduaneira exigida.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720706/2017-14
2
RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 107-026.862 – 10a
TURMA/DRJ07, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
mantendo o crédito tributário.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, às fls. 2/7, para exigência
de crédito tributário no valor originário de R$ 323.484,83, referente à multa
regulamentar de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada
descrita de maneira incorreta e/ou incompleta, conforme estipulado no Art. 711,
inciso III do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Informa a autoridade tributária que:
Em análise documental das Declarações de Importação (DI ́s) listadas abaixo, que
se referem à importação de mercadoria a granel, constatou-se que a descrição da
referida mercadoria está incompleta, com informações insuficientes para fins de
interpretação e análise da correta classificação fiscal.
Descrição detalhada da mercadoria declarada na DI 16/1429432-3: "GASOLINA
BRUTA".
Descrição detalhada da mercadoria declarada na DI 17/0137171-7: "GASOLINA-A
BRUTA".
A descrição detalhada da mercadoria é insuficiente para a classificação fiscal e,
inclusive, para o enquadramento no destaque CIDE DC 801 conforme o
importador declarou em suas DI ́s.
Assim, o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitiu e/ou prestou
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial inexata /
incompleta, necessária à determinação do procedimento de controle apropriado.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 13/04/2017 (fls. 25), o sujeito passivo apresentou
sua impugnação (fls. 32 e subsequentes) em 12/05/2017, alegando, em síntese:
 Tempestividade da Impugnação;
 Ausência de motivação pois não teria havido prejuízo aos controles aduaneiros.
Houve pagamento dos tributos e destaque correto para pagamento da CIDE.
Afirma que não houve motivação que pudesse impulsionar a Impugnante a omitir
informações sobre a descrição da mercadoria importada.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720706/2017-14
3
 Aduz que não há possibilidade de outro tratamento aduaneiro, vez que,
conforme disposto na Tabela da NCM da RFB, somente existem duas
classificações para gasolina: a de aviação, e outras. Não se tratando de gasolina de
aviação, só haveria um procedimento de controle aduaneiro apropriado, aplicado
às outras gasolinas, enquadradas na NCM 2710.12.59.
 Houve a correta classificação do produto.
 Foram vinculadas Licenças de Importação com a anuência do órgão responsável,
o que ratificaria que agiu conforme determina a legislação aplicável.
 Prática reiterada de atos no mesmo formato. Importações prévias da mesma
forma que as autuadas: descritas como “gasolina bruta”, classificadas na NCM
2710.12.59, com destaque da DC 801 para pagamento da CIDE-Combustível.
Sempre suas LI foram previamente autorizadas pela ANP e as DIs vinculadas,
regularmente liberadas, sem qualquer óbice da fiscalização. Aduz que a
fiscalização teria mudado seu entendimento para considerar a descrição “gasolina
bruta” como incompleta.
“Essa
reiterada
liberação
dos
combustíveis
importados,
sempre
acompanhados da mesma documentação, preenchida com as mesmas
descrições, configura prática reiterada da fiscalização, o que a sujeita ao
determinado pelo art. 100, III e parágrafo único do CTN.”
 Evoca os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ julgou improcedente a impugnação, entendendo que a contribuinte prestou
descrição incompleta da mercadoria nas Declarações de Importação, ao declarar os produtos
apenas como “gasolina bruta” ou “gasolina A bruta”, o que é insuficiente para permitir a correta
identificação da mercadoria e a definição do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Concluiu que a obrigação de descrição detalhada é autônoma e não se confunde
com a indicação da NCM, sendo legítima a aplicação da multa de 1% prevista no art. 711, III, do
Regulamento Aduaneiro, independentemente de comprovação de prejuízo ao controle aduaneiro,
por se tratar de responsabilidade objetiva
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720706/2017-14
4
VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Do Processo
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência de multa aduaneira de 1% sobre
o valor aduaneiro, com fundamento no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, em razão
de suposta prestação inexata ou incompleta de informações na descrição das mercadorias
importadas.
Da Preliminar de Nulidade
Cabimento e adequação do lançamento da multa
A Recorrente sustenta, em síntese, que a autuação seria indevida, pois a descrição
da mercadoria teria sido suficiente para permitir o correto enquadramento aduaneiro, inexistindo
qualquer prejuízo ao controle fiscal ou administrativo. Argumenta que o lançamento extrapolaria
a finalidade da norma sancionatória.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
As alegações apresentadas não evidenciam vício formal, nulidade por
incompetência da autoridade lançadora ou cerceamento do direito de defesa. Trata-se, em
verdade, de argumentos diretamente relacionados ao mérito da exigência fiscal, não se
configurando preliminar processual autônoma apta a ensejar a nulidade do lançamento.
Nego provimento.
Do Mérito
A controvérsia cinge-se à legitimidade da manutenção da multa de 1% prevista no
art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, aplicada em razão de alegada insuficiência na
descrição das mercadorias importadas, não tendo sido questionada, no caso concreto, a correção
da classificação fiscal adotada pela Recorrente.
A DRJ entendeu que a descrição detalhada da mercadoria constitui obrigação
autônoma do importador, não suprida pela simples indicação da NCM, razão pela qual manteve
integralmente a penalidade.
Ocorre que, no curso do presente processo administrativo, sobreveio a Lei
Complementar no 227/2026, que promoveu alterações relevantes no regime jurídico das
penalidades aplicáveis às operações de comércio exterior.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720706/2017-14
5
Com efeito, a LC no 227/2026 revogou expressamente o art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no 10.833/2001, dispositivos que constituíam o
fundamento legal primário da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, aplicada nos
casos de erro de classificação fiscal (código NCM) ou de erro de quantificação na unidade de
medida estatística.
Em razão dessas revogações expressas, verifica-se que deixa de existir o suporte
legal necessário à subsistência do art. 711 do Regulamento Aduaneiro, norma de natureza
infralegal que apenas reproduzia, no âmbito regulamentar, penalidade anteriormente prevista em
lei. À luz do princípio da hierarquia das normas, é inviável a manutenção de sanção administrativa
quando ausente o correspondente fundamento legal em sentido estrito.
Conforme amplamente reconhecido, a referida penalidade possuía caráter
automático, sendo aplicada independentemente da existência de fraude, dolo ou prejuízo efetivo
ao controle aduaneiro, bastando a constatação de erro formal.
Cumpre destacar que o presente trata da descrição detalhada que constitui
elemento granular e instrumental, voltado ao aprimoramento do controle, situando-se em plano
de menor gravidade normativa quando comparado à própria classificação fiscal na NCM.
Assim, se o legislador complementar entendeu por abolir a penalidade mesmo para
hipóteses de erro classificatório, com maior razão deve ser afastada a sanção aplicada em situação
menos gravosa, como a dos autos.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Recorrente, impondo-se o
afastamento da penalidade aplicada.
Dou provimento.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, em razão da revogação
expressa dos dispositivos legais que davam suporte à multa de 1% pela Lei Complementar no
227/2026, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para anular integralmente a multa
aduaneira exigida.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 161
DF CARF MF
Original